Tribunal: STF
Processo: ARE 1365799
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS – IRREGULARIDADE NO TRATAMENTO DO ESGOTO – COMPROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES BRUTOS NO RIO SAPUCAÍ-MIRIM – ORDEM DE ABSTENÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS INDEMONSTRADA – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – INTROMISSÃO JUDICIAL NA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – CORREÇÃO DE ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 



    1. Satisfeitas em sua totalidade as pretensões iniciais formuladas pelo Ministério Público em sede de ação civil pública, incabível a remessa necessária, de acordo com aplicação analógica do art. 19, da Lei nº 4.717/1965. 



    2. O texto constitucional, em seus artigos 23 e 225, dispõe que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e estipula a corresponsabilidade pela sua defesa e preservação aos cidadãos e a todas as esferas do Poder Público. 



    3. Nos termos do art. 47, da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é expressamente vedada a destinação de resíduos sólidos ou rejeitos diretamente em corpos hídricos ou “in natura” a céu aberto. Já à luz do artigo 2°, da Lei n° 11.445/07. consubstancia o esgotamento sanitário serviço público de saneamento básico. 



    4. Patenteada a vulneração à garantia constitucional ao meio ambiente equilibrado, a intervenção judiciária é medida que se impõe, sem que represente hipótese de intromissão indevida na esfera discricionária da Administração. 



    5. Tratando-se de obrigação cuja implementação se mostra premente, não se deve aguardar o trânsito em julgado para a deflagração da exequibilidade do provimento judicial, máxime ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos subsequentes e do fato de que as medidas inicialmente impostas, a serem cumpridas em cento e oitenta dias, não demandam relevante investimento financeiro. Logo, o prazo estabelecido em sentença deve se iniciar a partir da publicação do acórdão da apelação. 



    6. Remessa necessária não conhecida. Recurso interposto pelo Município não provido. Apelo do Ministério Público provido.” (e-doc. 104).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República, sustentando não competir ao Poder Judiciário a implementação ou a execução de políticas públicas, ainda mais quando não há qualquer omissão por parte da municipalidade (e-doc. 111).



    3. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, ante a intempestividade (e-doc. 116), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 135).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A partir de análise das publicações do processo na origem, verifico que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 29/04/2021, sendo o recurso extraordinário interposto somente em 11/06/2021.  



    5. O recurso é, portanto, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado em dobro, nos termos dos arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o último dia do prazo para interposição foi 10/06/2021. 



    6. Embora o recorrente tenha consignado que nos dias 03 e 04 de junho de 2021 tenha havido a suspensão dos prazos processuais em virtude do feriado de Corpus Christi, não comprovou tal suspensão no momento da interposição do extraordinário.



    7. Ocorre que, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo Código, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", o que impossibilita a regularização posterior.  



    8. Foi, portanto, expressamente vedada pelo CPC a possibilidade de comprovação posterior da tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso. Isso deve ocorrer sempre que houver feriado local ou suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório pela instância ad quem. Nesse sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. O acórdão embargado deixou expressamente consignado que o Novo Código de Processo Civil prevê que a comprovação da ocorrência de feriado local ou da suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo deverá ser efetuada pelo recorrente no ato de interposição do recurso, conforme disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.380.409-AgR-segundo-ED/MG Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023).  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 798, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recorrente foi intimado do acórdão preferido pelo Tribunal estadual em 30.04.2021 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 20.05.2021, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. O STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 4. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.674-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.299.209-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).  



    9. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense, por qualquer modalidade, deve ser demonstrada no ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.  



    10. De outra parte, não há que se falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por dirigir-se somente a vícios sanáveis.   



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator